Tribunal: TJSP
Processo: 0003737-29.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, tem parte do exame criminológico concluindo no sentido de falta verbalização satisfatória sobre os crimes cometidos, sendo que tampouco expressa arrependimento – Ausência de direito ao benefício
Desfavorável parcialmente o resultado de exame criminológico, não é realmente recomendável seja concedida a progressão pelo

Ementa:
Execução Penal – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, tem parte do exame criminológico concluindo no sentido de falta verbalização satisfatória sobre os crimes cometidos, sendo que tampouco expressa arrependimento – Ausência de direito ao benefício
Desfavorável parcialmente o resultado de exame criminológico, não é realmente recomendável seja concedida a progressão pelo Juízo da Vara das Execuções, levando-se em conta apenas o atestado de boa conduta carcerária.